Tribunal: TJPA
Processo: 0012256-32.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012256-32.2010.8.14.0301

APELANTE: SINTESE ENGENHARIA LTDA

APELADO: SILENE AUGUSTA VERONESE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0012256-32.2010.8.14.0301

APELANTE:

SINTESE ENGENHARIA LTDA

APELADO:
SILENE AUGUSTA VERONESE

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO – EXECUÇÃO EXTINTA –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO NA ORIGEM QUE INTERROMPEU O PRAZO RECURSAL –
ART. 1.026 DO CPC –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– EXECUÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – CRITÉRIO DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIOS – PREVALÊNCIA DO PROVEITO ECONÔMICO NA HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO – PROVEITO ECONÔMICO QUE SE CONSUBSTANCIA NO VALOR QUE DEIXARÁ DE SER PAGO ANTE O ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preliminar de não conhecimento do recurso

1 – Hipótese em
que após a prolatação da sentença
(ID. 6601483),
a parte executada opôs embargos de declaração
(ID. 6601484), tendo o juízo primevo conhecido dos aclaratorios, rejeitando, entretanto, suas razões (ID. 6601486), sendo, portanto, reiniciada a contagem do prazo para a interposição do recurso aleatório após o aludido
decisum
, não havendo que se falar em não conhecimento do recurso de apelação, visto que este fora interposto regular e tempestivamente.
Preliminar Rejeitada
.

Mérito

2 –

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da adequação do critério utilizado pelo juízo primevo para efeito de incidência dos honorários advocatícios na hipótese.

3 – I
nfere-se na hipótese, que a parte ora apelante
estaria sendo executada na quantia de
R$ 141.054,84 (cento e quarenta e um mil, cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), tendo a causa, sido atribuído o valor histórico de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4 – Declarada a
inexigibilidade do título executivo, sendo acolhida a impugnação apresentada pelo executado, ora apelante, e extinta a demanda executória, fixou o juízo “
ad quo
” a verba sucumbencial no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

5 – O Código de Processo Civil em seu art. 85, § 2º, dispõe os parâmetros que devem ser utilizados para a fixação da verba em questão, elencando como critérios principais, o valor da condenação e o
proveito

econômico
e, subsidiariamente, o valor da
causa
atualizado.

6 –
In casu
, houve inobservância do imperativo do art. 85, § 2º do
CPC
, pois tendo em vista a natureza da impugnação, que se tratam de defesa oposta a pretensão executiva, deve-se ter como parâmetro para fixação dos
honorários
o
proveito

econômico
que o executado/impugnante auferiu, ou seja, o valor de deixará de pagar em razão do seu manejo e acolhimento, pois essa é a exata medida de seu êxito.

7 – Destarte, entendo que assiste razão a apelante em suas alegações recursais, impondo-se a reforma parcial da sentença vergastada para os honorários advocatícios nela fixados, incidam sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, do montante que o executado/impugnante, ora apelante, deixou de pagar em razão do acolhimento de sua impugnação.

8 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido

para
reformar em parte a sentença vergastada, apenas para determinar que os
honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento) incidam sobre o proveito econômico obtido na demanda,
mantendo-a em todas as suas demais disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 08 de fevereiro de 2022
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0012256-32.2010.8.14.0301

APELANTE:

SINTESE ENGENHARIA LTDA

APELADO:
SILENE AUGUSTA VERONESE

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
SÍNTESE ENGENHARIA LTDA
em face de
SILENE AUGUSTA VERONESE
,

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
,

julgou procedente a pretensão impugnatória extinguindo a execução.

A parte ora apelada, aforou ação de obrigação de fazer, com posterior pedido de emenda a inicial para constar como pedido principal a execução de obrigação de fazer, nos termos do art. 632 e seguintes do Código de Processo Civil, objetivando a baixa da hipoteca referente ao imóvel que adquiriu junto a empresa executada (ID. 6601349).

No ID. 6601359, a construtora executada apresentou impugnação, arguindo, em síntese, a necessidade de extinção do feito sem resolução de mérito; ausência de interesse de agir; ilegitimidade ativa; bem como a ausência de contrato a amparar a pretensão executória.

Sobreveio sentença (ID. 6601362), que julgou o feito extinto sem resolução de mérito, com fulcro no art. 267, VI do CPC/1973, por entender que a interposição de impugnação em vez de embargos à execução constituiria erro grosseiro.

Dessa decisão, interpôs a construtora executada SÍNTESE ENGENHARIA LTDA, Recurso de Apelação (ID. 6601467).

Em Acórdão de ID. 6601477, foi dado provimento ao Recurso de Apelação para anular a sentença primeva, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem.

Após o retorno dos autos ao juízo de origem, o feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID. 6601483), que, julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo o feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Condenando, ainda, a exequente em custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2° do CPC.

Dessa decisão, opôs a parte executada, Embargos de Declaração (ID. 6601484), que, por sua vez, foram rejeitados pelo juízo de piso (ID. 6601486).

Inconformada, a impugnante/executada SÍNTESE ENGENHARIA LTDA, interpôs Recurso de Apelação (ID. 6601487).

Alega, em síntese, que a fixação da verba advocatícia sobre o valor da causa, além de não remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico de forma justa, estaria em confronto com o entendimento firmado pelo STJ, no sentido de que não havendo condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido na demanda.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para que reformada em parte a sentença primeva, sejam os honorários advocatícios fixados sobre o proveito econômico da demanda.

Em contrarrazões (ID. 6601489), alega, em suma, a apelada que os embargos aclaratórios opostos na origem, padeceria de vícios insanáveis que deveriam ter ensejado seu não conhecimento e, por conseguinte, ensejariam também o não conhecimento do presente recurso apelatório, outrossim, afirma ser incabível o pedido de reforma da sentença formulado pela apelante, pugnando, assim pelo desprovimento do recurso.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria do Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Intimada as partes sobre a possibilidade de conciliação (ID.
7102075
), o prazo para manifestação decorreu
in albis
(ID.
7532400
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi publicada já na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie, analiso a questão preliminar suscitada pela exequente/apelada em contrarrazões.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Constas das razões preliminares arguidas pela recorrida em contrarrazões que
os embargos aclaratórios opostos na origem, padeceria de vícios insanáveis que deveriam ter ensejado seu não conhecimento e, por conseguinte, ensejariam também o não conhecimento do presente recurso apelatório.

Como é cógnito
os Embargos de Declaração interrompem os prazos recursais quando acolhidos ou rejeitados, contudo, apenas suspendem quando não conhecidos, a teor do art. 1.026 do CPC:

Art. 1.026. Os
embargos
de declaração não possuem efeito suspensivo e
interrompem
o
prazo
para a interposição de recurso.

No caso em exame, verifica-se que após a prolatação da sentença
(ID. 6601483),
a parte executada opôs embargos de declaração
(ID. 6601484), tendo a parte exequente sido devidamente intimada para apresentar contrarrazões, oportunidade em que poderia arguir os alegados vícios existente no recurso, mas contrariamente quedou-se silente conforme Certidão de ID. 6601485.

Por sua vez, o juízo primevo conheceu dos aclaratorios, rejeitando, entretanto, suas razões (ID. 6601486), sendo, portanto, reiniciada a contagem do prazo para a interposição do recurso aleatório após o aludido
decisum
.

Desse modo, não há que se falar em não conhecimento do recurso de apelação, visto que este fora interposto regular e tempestivamente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da adequação do critério utilizado pelo juízo primevo para efeito de incidência dos honorários advocatícios na hipótese.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que
a fixação da verba advocatícia sobre o valor da causa, além de não remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico de forma justa, estaria em confronto com o entendimento firmado pelo STJ, no sentido de que não havendo condenação os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido na demanda.

Dos Honorários Advocatícios

Analisando os autos, verifica-se que o
objeto da pretensão recursal concerne a análise de se a fixação dos
honorários
sucumbenciais foi realizada em observância aos imperativos do art.
85
do
CPC.

Com efeito, infere-se na hipótese, que a parte ora apelante
estava sendo executada na quantia de
R$ 141.054,84 (cento e quarenta e um mil, cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), tendo à causa, sido atribuído o valor histórico de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ocorre que h
ouve o reconhecimento em sentença pelo juízo primevo da inexigibilidade do título executivo, sendo acolhida a impugnação apresentada pelo executado, ora apelante, e extinta a demanda executória, oportunidade em que o juízo “
ad quo
” fixou a verba sucumbencial no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem, o Código de Processo Civil em seu art. 85, § 2º, dispõe os parâmetros que devem ser utilizados para a fixação da verba em questão.

Tal dispositivo elenca como critérios principais, o valor da condenação e o
proveito

econômico
e, subsidiariamente, o valor da
causa
atualizado estabelecendo, ainda, como balizas específicas o lugar em que o serviço foi prestado, a complexidade da questão debatida, o zelo profissional, o trabalho desempenhado e o tempo despendido para tanto, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários
ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os
honorários
serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito

econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da
causa
;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...] (Grifei).

A exceção ao acima exposto verifica-se acaso a observância de tais critérios resulte em valor ínfimo e/ou seja impossível a aplicação desses critérios, art. 85, § 8º do
CPC
, hipóteses em que os
honorários
sucumbenciais deverão ser fixados equitativamente em observância ao previsto no art.
85
,
§ 2º
do
CPC
:

Art. 85. [...]

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito

econômico
ou, ainda, quando o valor da
causa
for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários
por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Ao discorrer sobre as inovações trazidas pelo art.
85
do
CPC
, Daniel Amorim Assumpção Neves destaca:

“A primeira novidade fica por conta do
proveito

econômico
como parâmetro para a fixação dos
honorários
dentro dos percentuais previstos em lei quando não houver condenação no caso concreto. Pode se imaginar nesse caso tanto as decisões meramente declaratórias como as constitutivas que tenham gerado vantagem econômica para o vencedor, bem como a sentença de improcedência em ações condenatórias, quando o
proveito

econômico
será ter evitado a condenação no valor pretendido pelo autor. A segunda novidade é a regulamentação da fixação dos
honorários
quando não há condenação ou
proveito

econômico
obtido, hipótese em que a fixação tomará por base o valor da
causa”
.

(
In
Novo Código de Processo Civil
Comentado artigo por artigo
. Salvador: Editora
JusPodivm
, 2016. p. 138)

In casu
, os critérios específicos para estabelecimento dos
honorários
indicam sua fixação na razão mínima, qual seja, 10% (dez por cento), pois a
causa
é de natureza singela, baixa complexibilidade, o tempo despedido para a realização do trabalho foi ordinário, tendo em vista a sua natureza, e o zelo profissional foi o esperado de um profissional diligente.

Outrossim, quanto aos parâmetros principais de fixação de tal verba, entendo que houve inobservância do imperativo do art. 85, § 2º do
CPC
, pois tendo em vista a natureza da impugnação, que se tratam de defesa oposta a pretensão executiva, deve-se ter como parâmetro para fixação dos
honorários
o
proveito

econômico
que o executado/impugnante auferiu, ou seja, o valor de deixará de pagar em razão do seu manejo e acolhimento, pois essa é a exata medida de seu êxito.

Corroborando com o entendimento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO EM RELAÇÃO AOS AGRAVANTES E CONDENOU O EXEQUENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA –
INSURGÊNCIA CONTRA OS PARÂMETROS ADOTADOS PARA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ACOLHIMENTO – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE INCABÍVEL, NA ESPÉCIE – REGRA SUBSIDIÁRIA – PROVEITO ECONÔMICO PERCEPTÍVEL, POIS CORRESPONDE AO PRÓPRIO VALOR DA DÍVIDA DECLARADA INEXIGÍVEL, DE FORMA ATUALIZADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2º, DO CPC – DECISÃO REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR - AI: 00264416520218160000 Curitiba 0026441-65.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Roberto Antonio Massaro, Data de Julgamento: 16/07/2021, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2021). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - EMBARGOS DO DEVEDOR - PRELIMINAR - NULIDADE DE SENTENÇA - INEXISTÊNCIA - EXTINÇÃO PREMATURA - INOCORRÊNCIA -
EXECUÇÃO - EXTINÇÃO - TÍTULO INEXIGÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - ANÁLISE - INOCORRÊNCIA - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- FIXAÇÃO - POSSIBILIDADE - QUANTUM - PROVEITO ECONÔMICO. - Estando pendente de julgamento apenas recurso especial que versa sobre honorários advocatícios, não se mostra prematura decisão fundamentada na extinção da execução já decidida -
Se a execução for extinta por inexistência de título exigível, a análise dos embargos do devedor tornou-se prescindível, pelo que devem ser extintos por perda superveniente do interesse de agir - A ação de execução e os embargos à execução são processos autônomos e distintos, pelo que a condenação em honorários advocatícios é independente, desde que respeitado o limite máximo de 20% - Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido e só se não for possível mensurá-lo é que será sobre o valor atualizado da causa
.

(TJ-MG - AC: 10024140700386001 Belo Horizonte, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 24/11/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2020). (Grifei).

Desse modo, entendo que assiste razão ao apelante em suas alegações recursais, impondo-se a reforma parcial da sentença vergastada para os honorários advocatícios nela fixados, incidam sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, do montante que executado/impugnante, ora apelante, deixou de pagar em razão do acolhimento de sua impugnação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do
Recurso de Apelação
DANDO-LHE

PROVIMENTO
para
reformar em parte a sentença vergastada, apenas para determinar que os
honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento) incidam sobre o proveito econômico obtido na demanda,
mantendo-a em todas as suas demais disposições.

É como voto.

Belém, 08 de fevereiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 16/02/2022